Tribunal: STF
Processo: HC 71424
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-22
Data de publicação: 1994-11-22

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal.
          Prescrição  da  pretensão  punitiva.  Interrupção.  Acórdão
confirmatorio de sentença condenatória.
          Artigos 117, 109, VI, e 110, par. 1., do C. Penal.
1.         Acórdão  confirmatorio   de  sentença    condenatória  não
interrompe  o curso  do prazo  prescricional, ja  que o único julgado
confirmatorio,  que produz esse efeito,  e o que mantem a sentença de
pronuncia (art. 117, inciso III, do C. Penal).
          Precedente do S.T.F. (RTJ 134/1.208).
2.         Havendo   decorrido,   entre    a   data   da     sentença
condenatória  e  aquela  em  que  se  encontra  o  processo  (fase de
intimação  do Ministério Público,  sobre o  acórdão que a confirmou),
prazo  superior ao  necessario para  o reconhecimento  da extinção da
punibilidade,  pela prescrição da  pretensão punitiva, segundo a pena
fixada na sentença  (artigos  109,  inc. VI, e 110, par.  1.,  do  C.
penal), e de se deferir o "habeas corpus" para tal fim, estendendo-se
o beneficio a co-réu, na mesma situação jurídica.